Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-49.2024.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-49.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA BRAGA - CPF: 271.816.186-87 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA
D
A
MÁ GESTÃO OU SAQUE INDEVIDO. CÁLCULO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público inscrito no PASEP antes de 1988, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença de valores supostamente devidos a título de PASEP, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço ou má gestão da conta vinculada ao PASEP apta a gerar dever de indenizar; e (
iii
) saber se a simples discrepância entre o valor esperado e o saldo final recebido autoriza a responsabilização civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por
alegadas falhas na gestão de contas do PASEP, bem como da competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas dessa natureza.

5.
Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o autor não se exime do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
Os extratos da conta PASEP evidenciam lançamentos regulares, consistentes em pagamentos de rendimentos creditados em conta corrente ou em folha de pagamento, inexistindo prova de saques indevidos, desfalques ou descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

7.
O cálculo unilateral apresentado pelo autor, dissociado das normas legais que regem o PASEP, não é apto a infirmar os registros bancários oficiais, especialmente por desconsiderar os pagamentos periódicos de rendimentos legalmente autorizados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para julgar demandas relativas à gestão de contas do PASEP decorrem do entendimento firmado no Tema 1.150/STJ.

2. A responsabilidade civil do Banco do Brasil por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP não é presumida, exigindo prova mínima de falha na prestação do serviço, ônus que incumbe ao
autor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Cobrança (PIS/PASEP) ajuizada por FERNANDO PEREIRA BRAGA em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (
ID. )
nos termos:

“
DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalentes ao valor devido à título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos.

Os valores devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

A partir de 29/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic apenas que abrange
ambos consectários
(Lei no 14.905/2024).

CONDENO
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC.”

Em suas razões recursais (ID.
332577388) o Banco
apelante
suscita
,
preliminar de
Ilegitimidade Passiva
, sob ao argumento de ser mero prestador de serviços e depositário, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (União) a gestão e responsabilidade pelos índices de correção.

Aduz ainda pela
Incompetência da Justiça Estadual
, sustentando que, sendo a União a gestora do fundo, a competência seria da Justiça Federal.

No mérito,
defende a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Aduz
inexist
ir
ato ilícito ou má gestão, afirmando que os saques e correções seguiram a legislação vigente.
E
que eventuais débitos na conta
referem-se
a pagamentos de rendimentos ao próprio beneficiário ou ajustes de moeda decorrentes de planos econômicos, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação.

A
rgumenta que atua como mero prestador de serviços, cumprindo estritamente as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (vinculado à União).

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, a total improcedência dos pedidos formulados pela autora e a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

C
ontrarrazões
apresentadas
I
D.

332577392
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
DAS PRELIMINARES

1. Da Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual

O Banco apelante insiste na tese de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo e que a competência seria da Justiça Federal, atribuindo a responsabilidade à União (Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP).

Contudo, a questão
foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“
i
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. (
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do apelante nesta demanda, visto que a pretensão da apelada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Destarte, sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e a discussão centrada na gestão dos valores depositados (relação jurídica de direito privado entre o banco e o correntista/servidor), a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42 do STJ.

Rejeito as preliminares.

Superada as questões preliminares, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem,
cuida-se de ação de cobrança na qual o
autor
FERNANDO PEREIRA BRAGA
, servidor público inscrito no PASEP antes de 1988, demonstrou através de extratos que, ao realizar o saque de suas cotas, deparou-se com valor irrisório (R$ 1.568,56 em 2016), incompatível com o tempo de serviço e as contribuições vertidas.

O banco requerido contestou o feito, arguindo em preliminar sua ilegitimidade passiva, incompetência justiça comum e prescrição. No mérito, ausência de ato ilícito e inexistência de dano ordem material indenizável. Requereu a improcedência total dos pedidos.

Em sentença, o juízo do feito julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalentes à diferença de valores devidos a título de PASEP, a serem apurados em liquidação de sentença por cálculos aritméticos. Determinou a incidência de juros e correção monetária e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, ao argumento de
inexistência de ato ilícito ou má gestão, afirmando que os saques e correções seguiram a legislação vigente
e que
eventuais débitos na conta
,
referem-se a rendimentos pagos ou conversão de moeda (Planos Econômicos).

Neste contexto,
A controvérsia reside em verificar se houve má gestão ou falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Apelado, capaz de gerar o dever de indenizar.

Ademais, o banco
apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão.

No entanto, é aplicável ao caso o CDC aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor. O enunciado da Súmula no 297 do STJ já assentou o entendimento sobre a matéria.

O
requerente
por sua vez
sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio (má gestão) de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se através de documento autoral a comprovação da má utilização dos valores pelo banco – Extrato PASEP Fernando de ID. 332574374, que instrui a petição inicial relativo ao período de 01/07/1999 a 28/11/2016, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “PAGTO RENDIMENTO FOPAG:
14973325000165
” ocorrendo por
10
vezes; “PAGTO RENDIMENTO
C/C

2939/1175
” ocorrendo por
8
vezes; “
ACERTO DISTRIB.RESERVA A MAIOR
”, ocorrendo por
1
vez e “
PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:2939” ocorrendo 1 vez, senão vejamos os descontos:

Destarte
forma
caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Cumpre ressaltar que
cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...) Deve
ficar claro,
porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do
CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Conforme sedimentado na jurisprudência
e doutrina
,
inobstante a
facilita
ção d
a sua atuação em juízo
,
o consumidor não fica dispensado de
constituir seu direito, no
ônus de produzir provas mínimas do fato constitutivo
nos termos do
art
igo
373, inciso I, do CPC.

Lembrando que
a utilização de laudo pericial unilateral, baseado em premissas próprias, dissociadas das normas aplicáveis ao PASEP (notadamente a Lei Complementar no 26/1975), não tem o condão de infirmar os registros bancários documentados. O cálculo ali apresentado desconsidera, por exemplo, os saques anuais autorizados legalmente a título de rendimentos (juros e resultados líquidos), que reduzem progressivamente o saldo, como reconhecido pela jurisprudência consolidada em casos semelhantes.

Salienta
se
novamente que ainda que se
aplique o CDC às instituições financeiras, isso não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo do fato constitutivo de seu direito. A simples apresentação de cálculos unilaterais, baseados em índices que a parte entende serem devidos (e não os oficiais do Fundo), não comprova a má gestão do Banco.

O STJ, ao julgar o Tema 1.150, estabeleceu que o Banco do Brasil responde por falhas de serviço. Contudo, a responsabilidade do banco não é presumida apenas pela insatisfação do titular com o valor final do saldo. É necessário que haja comprovação mínima de que o banco descumpriu as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, deixou de aplicar os índices oficiais ou permitiu saques fraudulentos.

Portanto
, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, mediante as rubricas constantes do extrato de id no 332574374, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

De outro
norte
, c
omo se denota do extrato apresentado pelo banco requerido
e
em contestação (ID.
332577355)
, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta
corrente
, seja por intermédio de
credito
em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não
resultou demonstrado nos autos:

Não há
prova de que o Banco do Brasil desviou valores, deixou de creditar o que foi repassado pelo Conselho Diretor ou realizou saques sem autorização, não há nexo causal que justifique a condenação. A atuação do banco limitou-se ao cumprimento estrito das normas de regência do fundo.

Destarte, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo
banco recorrente
, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que
a
improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido
o entendimento jurisprudencial
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE VALORES. REVELIA SEM EFEITOS AUTOMÁTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/
c
indenização por dano moral, por ausência de comprovação do desvio de valores da conta vinculada, mesmo diante da revelia do banco demandado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i)
a
revelia do réu implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mesmo na ausência de prova mínima do direito invocado; e

(
ii
) os documentos acostados aos autos, como microfilmagens e laudo unilateral, são suficientes para comprovar desvio de valores de conta vinculada ao PASEP e ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, sendo imprescindível a demonstração mínima do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os extratos da conta PASEP demonstram movimentações regulares com lançamentos de pagamentos autorizados, não havendo comprovação de saque indevido.

O laudo contábil unilateral elaborado pelo autor não possui força probante suficiente para afastar os registros bancários oficiais ou comprovar a alegada subtração indevida de valores.

Ausente demonstração de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia do réu não exime o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito. 2. A simples apresentação de microfilmagens e laudo pericial unilateral não é suficiente para comprovar o desvio de valores de conta vinculada ao PASEP, especialmente quando os extratos evidenciam movimentações regulares e legalmente
autorizadas.”

(N.U 1005797-13.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAISPASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). Ilegitimidade passiva ad causam não reconhecida.

Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta do PASEP.

Ação julgada improcedente. Manutenção - Autor que não se
desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código
de
rocesso
Civil. Recurso
improvido
”(
TJSP,ApelaçãoCívelno
1001216-34.2018.8.26.0297 – Relatora Desa Lígia Araújo
Bisogni
- Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data
dojulgamento
: 05/10/2018).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito porque reconhecida a ilegitimidade passiva do banco réu. Apelo da

autora. Rejeição da denunciação da lide e das alegações de incompetência absoluta e de prescrição, sustentadas em contestação e veiculadas preliminarmente em contrarrazões. Ausência de discussão a respeito de expurgos inflacionários.

Alegação de desvio de valores de sua conta individual vinculada ao PASEP. Legitimidade do Banco do Brasil reconhecida. Precedentes. Processo em condições de imediato julgamento. Apreciação do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Alegação de retirada indevida de saldo existente em 18.08.1988 que não é evidenciada pelos extratos do período, juntados pelas partes. Autora apelante que não demonstrou o fato constitutivo de seu alegado direito.

Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido para afastar a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar improcedente a ação”. (TJSP - Apelação Cível no 1002633-98.2020.8.26.0152 Relator Des. JAIRO BRAZIL FONTESOLIVEIRA - Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 26/01/2021).

“Apelação - Ação de reparação por danos materiais - Sentença de extinção sem resolução do mérito – Ilegitimidade passiva da
instituição financeira afastada, pois não se discute

nos autos os índices de correção aplicado aos valores

depositados na conta da autora à título de Pasep, mas sim a responsabilidade civil da instituição apelada na guarda e custódia dos valores que a recorrente possuía em conta - Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1013, § 3o, I, do CPC)- Documentos constantes dos autos que demonstram a transferência do montante de um ano para o outro, o que
derruia
alegação de ausência de guarda do montante depositado

Improcedência da ação decretada - Apelo Desprovido”. (TJSP - Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - Relator Des.

Ramon
Mateo
Júnior - Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito

Privado - Data do Julgamento: 15/12/2020).

Deveras,
competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, mediante as rubricas constantes do extrato de id no 59152776, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar
e proceder a ação
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reforma
r
a sentença recorrida,
e
julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, ante a ausência de comprovação de ato ilícito ou má gestão por parte da instituição finan
ceira.

Em razão da inversão do ônus sucumbencial,
condeno
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026